Tribunal: STF
Processo: ARE 1423733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Administrativo e previdenciário. Servidor público. Policial militar. Reforma por invalidez. Incapacidade ao labor. Julgamento antecipado do pedido. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova eminentemente técnica. Produção a contento. Impugnação ao laudo. Matéria de mérito. Licença especial não gozada. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Termo inicial da inatividade. Citação válida. Adicional de invalidez. Requisitos alternativos. Não comprovação. Dano moral. Não ocorrência. Mero dissabor. Sucumbência. Honorários. Fixação proporcional. Recurso da Fazenda do Estado e de João Pastorio não providos e do IPERON provido.



    O julgamento antecipado do mérito, por si só, não causa cerceamento de defesa, mormente quando ausente fundamentos sobre a necessidade de produção de provas e a matéria eminentemente técnica discutida no processo. O Juízo homenageou os princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo.



    O juiz é o destinatário da prova. Portanto, cabe a ele sopesar sobre a necessidade de sua produção para formação de seu convencimento. Deve, inclusive, indeferir aquilo que entender não oportuno ao processo.



    No caso, o pedido de reforma por invalidez de policial militar decorre de transtorno bipolar de humor e da doença de Crohn, devidamente comprovados em diversos laudos e relatórios médicos, apontando a própria Junta Militar que não estaria capaz sequer para exercer atividades como telefonista ou recepcionista.



    O fato de o administrado possuir carteira de habilitação, por si só, não desnatura sua incapacidade ao trabalho, já que essa situação não guarda correspondência direta com suas limitações ao trabalho.



    É devida a importância correspondente aos dias de licença especial não usufruídas, em virtude de seu afastamento definitivo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.



    Para fins do termo inicial da reforma/inatividade, constatada a demora justificável do trâmite administrativo, que se deu, inclusive, da desídia do próprio interessado, deve ser utilizada a data da citação da autarquia previdenciária para esse fim, posição análoga ao que se adota em relação ao RGPS para casos em que não há prévio pleito administrativo.



    O adicional de invalidez (art. 32 da Lei n.º 1.063/2002) é devido ao policial militar reformado por invalidez que preencha um dos requisitos dispostos na normativa; são condições alternativas, não cumulativas.



    Compete ao interessado comprovar o fato constitutivo desse direito, não havendo, na espécie, comprovação de necessidade de assistência médica permanente.



    O mero incômodo, o enfado e o desconforto de algumas circunstâncias que o homem suporta em razão da vida em sociedade, não são acontecimentos aptos a causar abalos psíquicos de efeitos duradouros, de modo a ensejar a fixação de reparação pecuniária. Trata-se de mero dissabor que não tem o condão de se transmudar em dano moral.



    Não há que se falar em fixação desproporcional da verba honorária de sucumbência se o juiz a fixa em percentual com o valor-base de cada pedido em que restou vencido cada parte. Ou seja, cada uma das partes restou condenada em sucumbência apenas nos pedidos em que restou vencida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, 22, XXI, 37, caput e X, art. 42, § 1º, 142, § 3º, X, 167 e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente